Tribunal: TJDFT
Processo: 0724941-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. VENCIMENTO ANTECIPADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ILEGIBILIDADE DOCUMENTAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RENEGOCIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução e manteve a execução fundada em contrato de mútuo, com condenação em custas e honorários, suspensa a exigibilidade por gratuidade de justiça.
2 O recurso sustenta prescrição com contagem por parcelas e excesso de execução, ilegitimidade passiva de uma das executadas, nulidade por suposta ilegibilidade documental, além de alegações sobre competência territorial e pretensão de renegociação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 Há 5 questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva está prescrita e se o prazo quinquenal se conta do vencimento da última parcela ou “parcela a parcela”; (ii) estabelecer se há excesso de execução sem demonstração específica, por suposta prescrição parcial; (iii) determinar se uma das executadas é parte ilegítima à luz do instrumento contratual; (iv) verificar se a suposta ilegibilidade documental gera nulidade por prejuízo ao contraditório; (v) examinar se competência territorial e pretensão de renegociação afastam a exigibilidade do título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 O prazo prescricional quinquenal para cobrança/execução de dívida líquida fundada em instrumento particular conta do vencimento da última parcela, ainda que exista cláusula de vencimento antecipado, por se tratar de faculdade do credor e por a obrigação constituir dívida única desdobrada em parcelas.
5 O ajuizamento da execução antes do quinquênio contado do vencimento final afasta a prescrição, e a discussão sobre atos de impulso processual não altera esse marco quando a propositura é anterior ao termo final.
6 O excesso de execução não se presume e exige demonstração concreta apta a infirmar a memória de cálculo, o que não ocorre quando a alegação se funda apenas em premissa de prescrição parcial rejeitada.
7 A legitimidade passiva se mantém quando o instrumento contratual indica a executada como contratante e não há cláusula de assinatura meramente formal nem prova inequívoca de vinculação diversa da assunção obrigacional.
8 A nulidade por suposta ilegibilidade documental exige prejuízo concreto, e não se configura quando os documentos são suficientes para o julgamento e não há cerceamento de defesa demonstrado.
9 A discussão sobre competência territorial e a pretensão de renegociação não afastam a exigibilidade do título nem modificam o mérito dos embargos, por dependerem de regularização procedimental já ocorrida e de consenso entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “O prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança ou execução de dívida líquida constante de instrumento particular inicia-se no vencimento da última parcela, ainda que haja cláusula de vencimento antecipado, e o excesso de execução exige demonstração específica, não se presumindo.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I, arts. 189, 192, 199, II, 397, 401, I, 939, 1.261, 1.425, III; CPC, arts. 8o e 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1750576, 0749054-50.2022.8.07.0001, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 23/08/2023, DJe 13/09/2023; STJ, AgInt no AREsp 1260865/SP, Rel.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 01/10/2018, DJe 04/10/2018; STJ, REsp 1523661/SE, Rel.: PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 26/06/2018, DJe 06/09/2018; STJ, Súmulas nos 5 e 7.